Tribunal: TJSP
Processo: 1522302-12.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, II, e §2o-A, I, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Crime consumado. Inteligência da Súmula 582 do STJ. Delito previsto no art. 244-B do ECA, que, segundo entendimento do STJ, é de natureza formal. Dosimetria. Exasperação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, II, e §2o-A, I, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Crime consumado. Inteligência da Súmula 582 do STJ. Delito previsto no art. 244-B do ECA, que, segundo entendimento do STJ, é de natureza formal. Dosimetria. Exasperação da pena-base em razão dos prejuízos causados à vítima que não se justifica, pois os bens foram recuperados logo em seguida, sem notícias de avarias causadas ao veículo. Causa de aumento pelo emprego de arma de fogo afastada. Simulacro e arma sem potencial lesivo, conforme atestado em perícia, que não permitem a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP. Precedentes do STJ. Concurso formal. Percentual de aumento fixado em sentença que respeitou o princípio da proporcionalidade. Regime inicial semiaberto que melhor atende às finalidades da pena. Réu primário e sem circunstâncias desabonadoras. Precedentes desta C. Câmara e do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.